Tribunal: STF
Processo: RE 1363792
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE MILITAR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL- SU SPENSÃO E REPETIÇÃO DE DESCONTO -



    Na medida em que a declaração de inconstitucionalidade alcançou o antecedente – servidores militares – alcançou também o conseqüente – pensionistas. Ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, considerando o resultado da ADIN em debate que retirou do artigo 1º da Lei nº 12.065/04 a expressão “dos militares”. Ao retirar a expressão atinente ao instituidor da pensão, por conseqüência lógica, impossibilitou-se a cobrança da contribuição previdenciária dos pensionistas.



    Tendo em vista a entrada em vigor da Lei Estadual 13.431 a partir de 05 de julho de 2010, que instituiu novo regramento sobre a contribuição dos militares inativos, resta prejudicado o pedido de cessação da incidência da contribuição de 11% (…)”. (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem viola o citado dispositivo constitucional, ao declarar a ilegalidade do desconto de 11% da Lei 12.065/04 sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares, bem como determinar a restituição dos recolhidos a esse título.



    Argumenta-se que referida alíquota resta suspensa tão somente para os servidores militares inativos, mas não aos seus pensionistas, tendo em vista que a estes se aplicam as normas em vigor no ente estatal.



    Alega-se que a decisão recorrida afronta o citado dispositivo constitucional, ao sujeitar os pensionistas dos militares ao regime específico destes, para exclui-los dos sistema aplicável aos demais pensionistas estatais.



    Preliminarmente, determinou-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 596.701 (tema 160) (eDOC 24). Após o julgamento do mencionado paradigma, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação (eDOC 28). Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade (eDOC 32) e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição dos recolhidos a esse título, em período posterior a julho de 2004.



    Nesse contexto, entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 12.065/04), consignou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O texto do artigo 1º da Lei Complementar nº 12.065/04 assim foi redigido:



    (…)



    Assim, é fácil verificar que o dispositivo normatizou a situação dos servidores civis e militares, bem como dos pensionistas. No caput, efetivamente apenas há referência aos servidores civis e militares, mas os incisos do mesmo artigo são explícitos ao tratarem também dos pensionistas. Não vislumbro, portanto, considerando os termos da ADIN, como retirar do caput a expressão “dos militares” e, conjuntamente não abranger na retirada desta expressão os respectivos inativos. 



    (…)



    As lições aludidas são importantes para o deslinde da questão ora em julgamento, eis que no processo de compreensão sempre se deve objetivar a ponderação do conjunto, o que não se confunde com interpretação extensiva, mas de aplicação a partir dos critérios de razoabilidade. Não vislumbro, considerando os termos da Lei nº 12.065/04 e o resultado da ADIN razões jurídicas suficientes para dar tratamento diverso aos servidores militares inativos e aos pensionistas. 



    Na medida em que a declaração de inconstitucionalidade alcançou o antecedente – servidores militares – alcançou também o conseqüente – pensionistas. Trata-se, assim, de dar um tratamento constitucionalmente mais adequado ao regime previdenciário, diretriz que reputo crucial na aplicação das regras jurídicas. 



    Assim sendo, considero ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, considerando o resultado da ADIN em debate que retirou do artigo 1º da Lei nº 12.065/04 a expressão “dos militares”. Ao retirar a expressão atinente ao instituidor da pensão, por conseqüência lógica, impossibilitou-se a cobrança da contribuição previdenciária dos pensionistas”. (eDOC 16, 5-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.353.029, Rel. Min. Presidente, DJe 3.11.2021; RE 1.353.908, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021; RE 1.349.599, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2021; e RE 1.355.115, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente